Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-43.2006.8.11.0046
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000920-43.2006.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0096-18 (REPRESENTANTE), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO GOES - CPF: 053.196.018-83 (EMBARGADO), EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - CPF: 535.943.479-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE GOES CASTELA (EMBARGADO), ROBERTO CASTELA - CPF: 559.606.348-72 (EMBARGADO), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO [E OBSCURO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO VALOR DA CAUSA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO QUE CONSTA DO PRÓPRIO DISPOSITIVO LEGAL – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no
0000920-43.2006.8.11.0046
– CLASSE 198 – CNJ – COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da “
Cautelar de Sequestro”
(Número Único 0000920-43.2006.8.11.0046), ajuizada contra a apelante por MARCO AURÉLIO GOES e outros, julgou o pedido procedente por entender preenchidos os requisitos legais à concessão do sequestro de 5.610 sacas de soja; a r. sentença condenou os réus/apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00
(cf. ID 21319032).

A apelante s
e insurge contra a fixação dos honorários advocatícios por arbitramento, pois, o montante foi arbitrado não atingiu o mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, além disso, o valor fixado não atende aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Os apelados contra-arrazoaram o recurso refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 21319038).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Conquanto a embargante alegue que o v. acórdão padece de “obscuridade, não há quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o §2o do art. 85 do CPC, parte final, estabelece que os “
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”

(negritei).

Portanto, a atualização do valor da causa para incidência dos honorários advocatícios decorre da própria lei, sendo despicienda seu registro no dispositivo do julgamento.

É por estas fortes e sólidas razões que o v. acórdão permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Indefiro o pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa por não enxergar caráter protelatória na presente interposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020